Tribunal: TJDFT
Processo: 0742706-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742706-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS BEZERRA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: JOSE HERNANI GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIS BEZERRA DA SILVA JUNIOR contra decisão proferida nos autos da Nota Promissória (autos n.o 0707585-06.2022.8.07.0007), ajuizada em face de JOSE HERNANI GOMES. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de penhora sobre percentual dos vencimentos do Executado/Agravado e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, sob o fundamento de interpretação restritiva do art. 833, IV, do CPC e invocação de acórdão desta Corte que afastaria a possibilidade de penhora parcial fora do caso de valores superiores a 50 salários-mínimos ou para prestações alimentícias. Irresignado, o Agravante sustenta que foram exauridas diligências ordinárias de constrição patrimonial, restando infrutíferas, e que há prova documental inequívoca da elevada renda do Agravado. Aduz que a decisão agravada padece de erro manifesto de direito (error in judicando), por violar norma de observância obrigatória e precedente vinculante do STJ (EREsp 1.874.222-DF), que autoriza a relativização da impenhorabilidade salarial em hipóteses devidamente justificadas. O Agravante destaca, ainda, que a manutenção da interpretação adotada pelo Juízo singular constitui grave afronta ao Princípio da efetividade da tutela executiva e à hierarquia das decisões judiciais. Nesse contexto, alega a necessidade de concessão de tutela de urgência recursal para atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e deferimento imediato da penhora de 30% sobre os vencimentos líquidos do Agravado. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja determinada a suspensão da ordem de arquivamento dos autos e o deferimento imediato da penhora de 30% sobre os vencimentos líquidos do Agravado, com expedição do competente ofício à fonte pagadora (Câmara dos Deputados). No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a penhora sobre 30% dos vencimentos líquidos do Agravado. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID 76903472. É o relatório. DECIDO. A insurgência da parte agravante encontra-se evidentemente preclusa. O ponto trazido pelo agravante, cerne do recurso, já foi objeto de manifestação do Juízo de origem na decisão (ID n.o 163110017 PJe-1) proferida em 26/06/2023, in verbis: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido”. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID 145102556, que determinou a suspensão até 13/12/2023 (nota promissória). Intime-se". A questão foi inclusive discutida pelo agravo de instrumento n.o 0725322-09.2023.8.07.0000, sendo a decisão de primeiro grau mantida. Importante destacar que o contexto fático é o mesmo da época da primeira decisão e que o agravante sequer apresentou qualquer prova nova a embasar o pleito e demonstrar a modificação da situação financeira do devedor. Dessa maneira, indubitável que o pleito da parte recorrente se encontra alcançado pela preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Evidenciada a preclusão da decisão recorrida, o recurso não deve prosperar. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador